Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-55.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que reputou atendida a pretensão da requerente, diante dos documentos apresentados pelo requerido, e julgou a ação procedente, com condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Recurso do requerido, postulando o afastamento desta condenação – Ausente o caráter contencioso deste procedimento, é incabível a

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que reputou atendida a pretensão da requerente, diante dos documentos apresentados pelo requerido, e julgou a ação procedente, com condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – Recurso do requerido, postulando o afastamento desta condenação – Ausente o caráter contencioso deste procedimento, é incabível a condenação da parte ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, porquanto ainda inexistente a pretensão resistida – Condenação sucumbencial incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária – Precedentes do TJ-SP – Sentença reformada, a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência – Precedentes do TJ-SP – RECURSO PROVIDO.